Tribunal: TCU
Processo: 007.720/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao pagamento de débito de multa, bem como os inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, em razão irregularidades em contrato de repasse para realização de obras de pavimentação urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Marcos Barboza da Silva, Egídio Cordeiro de Abreu Filho, Francisco Eduardo Nascimento dos Santos, Edson Pereira de Sousa, Roberto Soares Pessoa, Carlos Eduardo Bandeira de Mello e Débora Lopes de Araújo Bezerra de Menezes contra o Acórdão 2099/2015-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito, multa e pena de inabilitação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos II e III, 18 e 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Roberto Soares Pessoa, Carlos Eduardo Bandeiro de Mello, Edson Pereira de Sousa, Débora Lopes de Araújo de Menezes, Egídio Cordeiro de Abreu Filho, Francisco Eduardo Nascimento dos Santos e Marcos Barboza da Silva e dar-lhes quitação; 9.3. tornar insubsistente o subitem 9.5 do Acórdão 2099/2015-TCU-Plenário ; 9.4. dar nova redação aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2099/2015-TCU-Plenário , que passam ao seguinte teor: "9.1. julgar irregulares as contas de Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. e A.P.B.J Construções Indústria Comércio e Serviços de Mão de Obra Ltda.; Miguel Ângelo Pinto Martins, José Milton Lúcio do Nascimento, Suarez Leite Machado e Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior, sócios das referidas empresas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d" da Lei 8.443/1992, e condená-las, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor: Datas Valor Original (R$) 08/08/2008 78.000,00 17/12/2008 141.765,00 27/02/2009 53.391,00 15/05/2009 116.844,00 9.2. aplicar aos responsáveis Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. e A.P.B.J Construções Indústria Comércio e Serviços de Mão de Obra Ltda., Francisco Eduardo Nascimento dos Santos, Miguel Ângelo Pinto Martins, José Milton Lúcio do Nascimento, Suarez Leite Machado e Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;".